Tribunal: STF
Processo: HD 147
Classe: HD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas data impetrado pela Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus, no qual se alega ter havido negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de dar acesso a documentos registrados em cartório submetido a intervenção. 



    2. A impetrante narra que, em agosto de 2022, o CNJ determinou a intervenção no 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João pessoa, suspendendo os serviços de autenticação digital. Com isso, a impetrante alegar ter perdido acesso a todos os seus documentos autenticados digitalmente. Afirma que, apesar de solicitado ao CNJ o acesso, “não recebeu qualquer resposta”. Nesse contexto, pleiteia, nos presentes autos, que seja determinado ao CNJ que “promova a exibição dos documentos postulados neste habeas data à impetrante”. Requer medida liminar. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Deixo de requisitar as informações da autoridade impetrada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O habeas data é instituto criado em 1988 em resposta ao regime até então vigente de malversação sobre a vida privada dos cidadãos, com o uso de informações pessoais para perseguição de adversários políticos. Nos termos do art. 5º, LXXII, da CF, esse remédio presta tanto para “(a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”, como “(b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. 



    6. A Lei nº 9.507/97, regulou o habeas data, incorporando ao procedimento muito do que a jurisprudência nacional já determinava sobre o instituto. Entre outros requisitos, a lei exige (i) que haja demonstração do prévio pedido administrativo e (ii) prova da recusa ou omissão da autoridade em promover o acesso às informações ou retificar os dados pertinentes. Confira-se:



    Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.



    Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:



    I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;



    II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou



    III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.



    7. No presente caso, dos documentos que instruem a inicial é possível constatar a ausência de recusa do Conselho Nacional de Justiça de fornecer os documentos pleitados. Conforme se depreende do doc. 5, o Gabinete da Conselheira Jane Granzoto respondeu à solicitação da ora impetrante, apontando que “os atos de gestão do cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa-PB são da responsabilidade do interventor da serventia, sob a fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba (CGJPB), não cabendo ao Conselho Nacional de Justiça examinar pedidos para entrega de documentos”. 



    8. Assim, não houve recusa de acesso aos documentos da Associação requerente, que apresentou o pleito a autoridade administrativo incompetente. É o caso de incidência do art. 10 da Lei nº 9.507/1997. 



     



    9. Do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido.



     Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator